Tribunal: STF
Processo: RE 1273878
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO PELO TETO DE CONTRIBUIÇÃO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
 Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO PELAS EC Nº. 20/1998 E EC Nº. 41/2003. RMI INFERIOR AO MAIOR VALOR TETO. MENOR VALOR TETO. PARÂMETRO PARA ESTABELECER A FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente sua demanda, sob a justificativa de que não houve limitação quando do cálculo da RMI do benefício do autor, motivo pelo qual não teria direito à adequação aos novos tetos estabelecidos pelas ECs 20/98 e 41/03. 2. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se o particular que teve o benefício limitado ao menor valor teto tem direito à readequação dos tetos implementados pelas EC 20/98 e 41/03. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354 em sede de repercussão geral, firmou o seguinte entendimento: ‘Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.‘. 4. Por conseguinte, de acordo com a conclusão do STF, é possível a aplicação dos novos parâmetros estabelecidos pelas EC 20/98 e 41/03 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição utilizados para os cálculos iniciais. 5. Conforme explicitado em parecer expedido pelo setor de contadoria da Seção Judiciária do Estado de Sergipe (id 4058500.1794013), ao qual a parte autora manifestou concordância, ‘o benefício em questão foi concedido em 01/01/1988, antes da vigência da Lei nº 8.213/91, assim estava sujeito a legislação vigente à época de sua concessão que limitava o valor da média dos salários de contribuição ao Menor Valor Teto (art. 40 do Decreto nº 83.080/79), e não ao teto geral da Previdência Social. Assim, como a média dos salários de contribuição do autor (páginas 14 e 15 do ID nº 4058500.1523279) foi de Cz$ 50.112,10 (1.804.035,85/36), a primeira parte do valor do benefício foi limitada ao Menor Valor Teto de Cz$ 23.300,00, vigente na data de início do benefício, nos termos da alínea ‘a’, inciso II do art. 40 do Decreto nº 83.080/79 (cópia no ID nº 4058500.1717919)’. 6. Nesse ponto, cumpre esclarecer que esta eg. Terceira Turma possui entendimento pacificado no sentido de que o ‘menor valor teto’ não se configura como um limitador ao salário de benefício, mas tão somente um parâmetro para estabelecer qual a forma de cálculo a ser adotada para a definição do valor do benefício. (PROCESSO: 08058212720174058100, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 08/10/2019) (PROCESSO: 08003165920164058401, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 15/05/2019) 7. Ressalte-se que o entendimento firmado no julgamento RE 564.354 abarcava a hipótese de limitação do benefício após a definição do valor, ou seja, o limite (teto) não fazia parte do cálculo do benefício, ele era exterior a este, hipótese diversa da aqui tratada. 8. Apelação improvida” (fls. 1-2, e-doc. 11).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998, o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Argumenta que o “STF entendeu legítima a recuperação de perdas decorrentes da limitação do salário de benefício. Portanto deve-se permitir a recomposição da renda aos benefícios concedidos a qualquer tempo desde que comprovada a limitação, hipótese verificada nestes autos” (fl. 13, e-doc. 14).
    Sustenta que “é exatamente o caso da parte, que também sofreu as limitações do menor-valor-teto à época da concessão de seu benefício e, portanto, também tem direito a recompor sua renda com a aplicação das emendas constitucionais 20/98 e 42/2003, quando elevaram o valor do teto, sendo que seu benefício também tinha um excedente que ficou limitado á época” (fls. 13-14, e-doc. 14).
    Pede “seja dado provimento ao presente recurso para reformar o venerando acórdão proferido, e julgar procedente os pedidos contidos da exordial, em face da expressa disposição Constitucional” (fl. 14, e-doc. 14).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou não configurar ofensa ao ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.
    Não é o caso, todavia, de devolver estes autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013).
    “Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012).
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Conforme explicitado em parecer expedido pelo setor de contadoria da Seção Judiciária do Estado de Sergipe (id 4058500.1794013), ao qual a parte autora manifestou concordância, ‘o benefício em questão foi concedido em 01/01/1988, antes da vigência da Lei nº 8.213/91, assim estava sujeito a legislação vigente à época de sua concessão que limitava o valor da média dos salários de contribuição ao Menor Valor Teto (art. 40 do Decreto nº 83.080/79), e não ao teto geral da Previdência Social. Assim, como a média dos salários de contribuição do autor (páginas 14 e 15 do ID nº 4058500.1523279) foi de Cz$ 50.112,10 (1.804.035,85/36), a primeira parte do valor do benefício foi limitada ao Menor Valor Teto de Cz$ 23.300,00, vigente na data de início do benefício, nos termos da alínea ‘a’, inciso II do art. 40 do Decreto nº 83.080/79 (cópia no ID nº 4058500.1717919)’. 6. Nesse ponto, cumpre esclarecer que esta eg. Terceira Turma possui entendimento pacificado no sentido de que o ‘menor valor teto’ não se configura como um limitador ao salário de benefício, mas tão somente um parâmetro para estabelecer qual a forma de cálculo a ser adotada para a definição do valor do benefício. (…) Ressalte-se que o entendimento firmado no julgamento RE 564.354 abarcava a hipótese de limitação do benefício após a definição do valor, ou seja, o limite (teto) não fazia parte do cálculo do benefício, ele era exterior a este, hipótese diversa da aqui tratada” (fl. 2, e-doc. 11).
     6. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991 e Decreto n. 83.080/1979). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020). 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 930.380-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão de renda mensal. Adequação ao teto. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.250.563-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.5.2020).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.238.165-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora